Tribunal: TJBA
Processo: 0001504-25.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001504-25.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA LARANGEIRA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS, ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO APELADO: BANCO BESA S.A. Advogado(s):ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR, MARCUS LEONIS LAVIGNE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE POR NÃO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUPRESA OU REFORMA EM PREJUÍZO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Exequente e extinguiu a execução sem resolução de mérito, sem a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da desistência da execução por ausência de bens penhoráveis, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Executado, com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido vencido formalmente no processo. 4. No caso, a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento do Executado, e a desistência decorreu da inexistência de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais possui o entendimento no sentido de que, nessas hipóteses, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Executado. 6. Como a fixação do ônus sucumbencial é matéria processual de ordem pública, o seu reconhecimento de ofício é possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem com isso configurar decisão surpresa ou reforma em prejuízo. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação desprovida e sentença parcialmente reformada, de ofício, para fixar honorários advocatícios em desfavor do Apelante, no valor de 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001504-25.1996.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANTONIO JOSE FERREIRA LARANGEIRA e como Apelado BANCO BESA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.